Tribunal: TJES
Processo: 0027057-10.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027057-10.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: TARCISIO PORFIRIO e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ATOS CONSTRITIVOS FRUTÍFEROS. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação cível, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES e por TARCÍSIO PORFÍRIO, PAULO CLÁUDIO SOARES RAMOS e DELIANE AZEREDO ROSA SOARES, contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, sem fixação de ônus sucumbenciais, com fundamento nos arts. 487, II, 771, parágrafo único, e 924, V, do CPC, aplicando o art. 921, §5º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia do exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente no curso da execução; (ii) estabelecer se a atuação processual do credor, com requerimentos sucessivos de constrição patrimonial e diligências, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como a regularidade formal da apelação adesiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente exige a efetiva inércia do exequente por prazo superior ao prescricional do direito material, nos termos das teses firmadas pelo STJ no REsp nº 1.604.412/SC (Tema IAC 1).
4. Inexistiu suspensão formal do processo por ausência de bens penhoráveis, seja sob a égide do CPC/1973, seja sob o CPC/2015, o que afasta o marco inicial automático da prescrição intercorrente.
5. O exequente promoveu sucessivos atos de impulso processual, com pedidos de bloqueio via Bacenjud, restrição de veículo via Renajud, levantamento de valores, expedição e reiteração de carta precatória para penhora, avaliação e leilão, bem como novos requerimentos de constrição patrimonial.
6. Houve constrição patrimonial parcialmente frutífera, com bloqueio de numerário e restrição de veículo, circunstâncias que interrompem o prazo da prescrição intercorrente.
7. As delongas verificadas no cumprimento das diligências decorreram de entraves operacionais e da morosidade do aparelho judiciário, não sendo imputáveis ao exequente, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.
8. A apelação adesiva não observa a forma legal, por não ter sido interposta em peça própria com razões autônomas, nos termos do art. 997, §2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Apelação adesiva não conhecida.
Tese de julgamento
:
1. A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente promove atos contínuos e diligentes de constrição patrimonial, inexistindo inércia processual.
2. A constrição patrimonial, ainda que parcial, interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
3. A demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.
4. A apelação adesiva deve ser interposta em peça própria, com razões específicas, sob pena de não conhecimento.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II; 771, parágrafo único; 924, V; 921, §5º; 997, §2º; art. 10; CPC/1973, art. 791; CC, art. 202, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Tema IAC 1; STJ, Rcl nº 45.753/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.09.2023; Súmula 106 do STJ; TJDFT, Acórdão 2057800, 0703988-43.2019.8.07.0004, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 15.10.2025; TJDFT, Acórdão 1867792, 0014605-02.2016.8.07.0007, Rel. Leonor Aguena, j. 23.05.2024; TJDFT, 0015667-48.2014.8.07.0007, Rel. Ana Cantarino, j. 25.05.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1001386-07.2023.8.26.0337, Rel. João Battaus Neto, j. 13.09.2024; TJMG, AC nº 1000021-02.9627.3001, Rel. Vicente de Oliveira Silva, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e deu provimento ao recurso principal e, por igual votação, não conheceu do recurso adesivo, por irregularidade formal, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ATOS CONSTRITIVOS FRUTÍFEROS. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA.

1. A prescrição intercorrente exige a efetiva inércia do exequente por prazo superior ao prescricional do direito material, nos termos das teses firmadas pelo STJ no REsp nº 1.604.412/SC (Tema IAC 1). 2. Inexistiu suspensão formal do processo por ausência de bens penhoráveis, seja sob a égide do CPC/1973, seja sob o CPC/2015, o que afasta o marco inicial automático da prescrição intercorrente. 3. O exequente promoveu sucessivos atos de impulso processual, com pedidos de bloqueio via Bacenjud, restrição de veículo via Renajud, levantamento de valores, expedição e reiteração de carta precatória para penhora, avaliação e leilão, bem como novos requerimentos de constrição patrimonial. 4. Houve constrição patrimonial parcialmente frutífera, com bloqueio de numerário e restrição de veículo, circunstâncias que interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 5. As delongas verificadas no cumprimento das diligências decorreram de entraves operacionais e da morosidade do aparelho judiciário, não sendo imputáveis ao exequente, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ. 6. A apelação adesiva não observa a forma legal, por não ter sido interposta em peça própria com razões autônomas, nos termos do art. 997, §2º, do CPC. 7. Recurso provido. Apelação adesiva não conhecida.

Rememoro tratar-se de recursos de apelação cível (principal e adesivo) interpostos, respectivamente, por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDE
S
e por
TARCISIO PORFIRIO, PAULO CLAUDIO SOARES RAMOS, DELIANE AZEREDO ROSA SOARES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de execução de título extrajudicial, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, c/c 924, V, todos do Código de Processo Civil, deixando de fixar ônus de sucumbência com base no art. 921, §5º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (i) a extinção foi indevida, pois não houve paralisação processual atribuível à sua desídia; (ii) o feito jamais foi arquivado provisoriamente por ausência de bens penhoráveis; (iii) foram regularmente formulados pedidos de bloqueio de bens e diligências processuais entre os anos de 2015 a 2022; (iv) as delongas se devem à morosidade da máquina judiciária, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ; (v) a sentença deixou de indicar com precisão o termo inicial e final do prazo prescricional. Ao final, pugna pelo provimento do apelo e o afastamento da prescrição intercorrente, com consequente prosseguimento da execução.

Em contrarrazões ao apelo principal cumulada com “pedido subsidiário” de apelação adesiva, os apelados sustentam: (i) que a sentença não merece reforma, pois houve efetiva paralisação do processo sem impulso do exequente por período superior ao prazo prescricional do título; (ii) que os pedidos formulados pelo Apelante eram inócuos e sem eficácia material, não se prestando a interromper a prescrição; (iii) que o Apelante não atuou com diligência suficiente, não localizando bens penhoráveis nem obtendo endereços úteis dos executados por longo tempo; (iv) que a aplicação da Súmula 106 do STJ exige que a demora seja exclusivamente imputável ao juízo, o que não restou demonstrado.

O eminente Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, proferiu voto no sentido de negar provimento

ao recurso principal, por entender aplicável o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1604412/SC (Incidente de Assunção de Competência - Tema 1), segundo o qual é cabível a prescrição intercorrente mesmo nos processos regidos pelo CPC/1973, e que, na ausência de suspensão judicial, o prazo prescricional conta-se do transcurso de um ano desde a não localização de bens penhoráveis, com aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

Sua Excelência pontuou que o prazo de prescrição aplicável deve respeitar o direito material envolvido (no caso, três anos, por se tratar de cédula de crédito bancário), e que o prazo de um ano (contado de 19/02/2016, quando não localizados bens penhoráveis) somado ao trienal da prescrição resulta na consumação em fevereiro de 2020, destacando que o mero peticionamento em juízo com a repetição de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper o fluxo prescricional, que exige a efetiva constrição patrimonial (Tema Repetitivo 568
1
), e que a paralisação do feito decorreu da não localização de patrimônio útil pelo Exequente (inércia material), e não de demora imputável exclusivamente aos serviços judiciários.

Quanto ao recurso adesivo, o eminente relator identificou irregularidade formal por ter sido apresentado na mesma petição das contrarrazões, sem observância dos requisitos formais dispostos no art. 997 e art. 1.010, do CPC.

Primeiramente, pontua-se que, no julgamento do Recurso Especial nº 1604412/SC, que seguiu o procedimento previsto para Incidente de Assunção de Competência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema IAC 1), foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

A Corte da Cidadania foi expressa no sentido de que
“as teses fixadas aos processos regidos pelo CPC/1973 decorrem da interpretação das normas aplicáveis à época
e não da incidência retroativa do CPC/2015
”
(Rcl n. 45.753/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 2/10/2023), definindo que o
“termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim
do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”
(Tema IAC 1).

Registra-se que o CPC/1973 previa as hipóteses de suspensão da execução (art. 791
2
), sendo que, no julgamento do mencionado Recurso Especial nº 1604412/SC, o processo de execução havia sido suspenso em 2000 após deferimento do pedido de arquivamento formulado pelo próprio exequente, permanecendo paralisado por 14 anos, reconhecendo-se fulminada a pretensão executiva pela prescrição intercorrente em 2008.
3

Além disso, o STJ deixou claro que o
“termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015
tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).”

No caso, compulsando os autos, constata-se que, após a citação por edital dos executados, não efetuaram o pagamento e nem ofereceram bens em garantia, o exequente pleiteou reiteradamente a utilização dos sistemas Bacenjud e Renajud, em 06/08/2014 (fl. 247) e em 01/06/2015 (fl. 260)
4
.

A diligência foi realizada em 16/09/2015, quando bloqueado numerário nas contas correntes dos executados (fls. 265/265-v), e incluída restrição de um veículo localizado (fl. 266), oportunidade em que, em petição datada de 16/03/2016 (após intimação da parte), foi pleiteado o levantamento das quantias bloqueadas, e a expedição de precatória com vistas à penhora, depósito, avaliação e leilão do veículo (fl. 273), o que foi deferido pelo julgador de origem em 16/02/2017 (fl. 274), já sob a égide do novo código de processo civil.

Menciona-se que, depois do levantamento dos alvarás, em 17/05/2017, o exequente pleiteou a consulta ao sistema Renajud para obtenção do endereço de cadastro do veículo restrito (fl. 281), o que foi deferido pelo julgador, em 28/08/2017, que determinou a expedição do mandado de penhora e avaliação do veículo no endereço constante do extrato (fl. 283), cuja providência foi reiterada pelo exequente em 22/09/2017 (fl. 289).

Observa-se que, em 21/05/2018, o exequente pleiteou a
“re-ratificação d
o despacho e Carta Precatória de fls. 283 e 290, respectivamente, para que então nesta conste a solicitação de penhora, avaliação, depósito e leilão do veículo objeto da restrição de fls. 266”

(fl. 293), sendo que, em 28/03/2019, foi proferido despacho para que comprovasse a “distribuição da Carta Precatória no Juízo Deprecado” (fl. 294), e novamente reiterado o pedido anterior (em 01/04/2019, fl. 296), o que foi deferido pelo julgador de origem em 09/01/2020 (fl. 297).

A carta precatória de penhora, avaliação, depósito e leilão do veículo foi expedida em 15/10/2020 (fls. 299/299-v), sendo que, em dezembro de 2020, o exequente foi intimado para diligenciar seu cumprimento (fl. 301), a qual retornou sem cumprimento pela insuficiência do endereço (ausência de número ou ponto de referência – fl. 315-v), o que motivou o pedido do exequente por nova consulta do endereço no Renajud, em 04/08/2021 (fl. 318), indeferido pelo julgador em 23/02/2022 (fl. 319).

Foi nesse contexto que, em 14/06/2022, considerando o lapso temporal decorrido, fora renovado o pedido de utilização do sistema Bacenjud (dada a localização parcial de ativos anos antes), assim como requerida a inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes, pleiteada a indisponibilidade de planos de previdência e bloqueio de eventuais títulos de dívida pública de sua titularidade, e a utilização dos sistemas INFOJUD e CSS-BACEN (fls. 323/324).

A partir da digitalização dos autos, havida em 2023, e sem apreciar os pedidos pendentes, o julgador de origem, em 14/10/2024, intimou as partes para se manifestarem
“quanto à prescrição na forma do artigo 921, §5°,c/c artigo 10, ambos do CPC”
(evento 16829060).

Veja-se que, em momento algum, houve suspensão do processo por não localização de bens, seja sob a égide do CPC anterior (art. 791/CPC1973), seja sob a égide do novo CPC (art. 921, antes ou depois da alteração pela Lei nº 14.195/2021
5
). Sequer se pode cogitar em não localização de bens penhoráveis, já que, além dos ativos localizados e levantados (insuficientes para a satisfação do crédito exequendo), foi localizado veículo que está com restrição no Renajud desde 2015 – sendo que, por clara demora imputada aos mecanismos da justiça, a precatória de penhora, avaliação, depósito e leilão do veículo retornou sem cumprimento nos idos de 2021.

Enfatiza-se que, após insucesso de cumprimento da precatória, foram formulados pedidos na petição de 2022 que sequer haviam sido formulados anteriormente, sem qualquer manifestação do juízo de origem, que sentenciou o feito em 15/07/2025.

De fato, como sustentado no evento 16829061,
“o Exequente jamais deixou de movimentar o feito, não se podendo cogitar, via de consequência, de prescrição intercorrente.”

A propósito, segundo já se manifestou a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921 DO CPC.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PARCIALMENTE FRUTÍFERA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC. O exequente busca a reforma da decisão sob o argumento de que não permaneceu inerte, tendo logrado êxito em medidas constritivas que interromperam o prazo prescricional. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legislação aplicável ao termo inicial da prescrição intercorrente diante da alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021; (ii) estabelecer se a penhora parcial realizada no curso da execução interrompe o prazo prescricional, afastando a extinção do processo. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente rege-se pela redação original do art. 921 do CPC, em respeito ao princípio do tempus regit actum, visto que a suspensão e a fluência do prazo se iniciaram antes da alteração legislativa de 2021. 4. Nos termos do art. 921, § 1º e § 4º, do CPC (redação anterior) e do Enunciado nº 195 do FPPC, o prazo da prescrição intercorrente começa automaticamente após um ano do término da suspensão processual determinada pelo juiz. 5. O prazo aplicável segue a Súmula nº 150 do STF e o art. 206-A do CC, de modo que a execução prescreve no mesmo prazo da ação principal, que, no caso da cédula de crédito bancário, é de três anos (art. 206, § 3º, VIII, do CC). 6.
A constrição patrimonial, ainda que parcial, interrompe a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º-A, do CPC, conforme consolidado no Tema 568 do STJ.
6.1
Constatada a penhora frutífera, a sentença de extinção antecipou-se, pois não se exauriu o prazo prescricional.
DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano da suspensão judicial do processo. 2. A constrição patrimonial, ainda que parcial, constitui marco interruptivo da prescrição intercorrente, afastando a extinção do processo. (TJDFT. Acórdão 2057800, 0703988-43.2019.8.07.0004, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO FRUTÍFERA. ART. 921, § 4º- A, DO CPC. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC. 2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF. 3. A execução está amparada por contrato de empréstimo bancário, cuja prescrição da pretensão executória, por se encontrar fundada em instrumento particular, encontra-se submetido ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil de 2002. 4.
A penhora/bloqueio parcial de valores do executado, via Sisbajud, enseja a interrupção do prazo prescricional, uma vez que coloca em evidência a existência de bens do executado, além de demonstrar que a parte exequente foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito.
5.
Tendo a diligência, requerida pelo exequente antes do transcurso do prazo prescricional, restado frutífera, não se justifica o acolhimento de ocorrência de prescrição intercorrente, conforme disposto no § 4º-A do art. 921 do CPC.
6. Apelação conhecida e provida. (TJDFT, Acórdão 1867792, 00146050220168070007, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PESQUISA BACENJUD. PENHORA FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. 1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. 2. Por força do princípio tempus regit actum, não incide na presente hipótese, a inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.195/2021, com entrada em vigor 27/08/2021 e que conferiu nova redação ao art. 921 do CPC e ao instituto da prescrição intercorrente, devendo ser aplicados os dispositivos com a redação vigente ao tempo da determinação de suspensão do feito. 3. Deve ser considerado, na hipótese, o disposto na Lei nº 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", tendo previsto em seu art. 3º que "os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020." 4.
A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes ao devedor é causa interruptiva do prazo prescricional. 5. Tendo o credor indicado bens do devedor passíveis de penhora durante o período em que transcorria o prazo prescricional, e constatado que a penhora não se efetivou a tempo em razão de morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, não há que se cogitar a possibilidade de prescrição intercorrente.
6. Apelação cível conhecida e provida. (TJDFT, 0015667-48.2014.8.07.0007, Registro do Acórdão Número: 1707333, Data de Julgamento: 25/05/2023, Órgão Julgador: 5ª Turma Cível, Relator: ANA CANTARINO, Publicado no DJE: 06/06/2023.).

Posto isso, rogando vênia ao eminente relator,
dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença atacada
, e determinar o prosseguimento da demanda na origem.

Quanto ao apelo adesivo, filio-me ao entendimento do eminente relator no sentido de que ele não deve ser conhecido por irregularidade formal
, já que não interposto em peça própria acompanhada das respectivas razões (art. 997, §2º, do CPC). Sobre o tema, confira-se a jurisprudência: TJ-SP - Apelação Cível: 10013860720238260337 Mairinque, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 13/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/09/2024; TJ-MG - AC: 10000210296273001 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Tese Firmada: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

2
Art. 791. Suspende-se a execução:

I - no todo ou em parte, quando recebidos os embargos do devedor (art. 739, § 2
º
);
(Redação dada pela Lei nº 8.953, de 13.12.1994)

I - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução (art. 739-A); (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).

II - nas hipóteses previstas no art. 265, I a III;

III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

3
Confira-se, sobre o tema, o seguinte julgado deste eg. Colegiado: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARALISAÇÃO INDEVIDA APÓS ERRO CARTORÁRIO NA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução com base nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O apelante sustenta, em síntese, que não houve suspensão judicial do feito nem intimação pessoal válida, havendo erro do cartório e legítima expectativa de satisfação do crédito mediante adjudicação de bem penhorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente no curso da execução sob a égide do CPC/1973. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente, nos termos do Tema IAC 1 do STJ, exige a prévia suspensão do processo e a posterior inércia do exequente pelo prazo correspondente ao da prescrição do direito material, contado do fim da suspensão ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 4. Na hipótese dos autos, não houve decisão judicial suspendendo o processo no período entre 2002 e 2010, sendo indevida a contagem do prazo de prescrição intercorrente a partir da mera paralisação por erro cartorário, que ao expedir mandado de intimação pessoal com endereço incorreto (determinada em razão do advogado da parte não ter cumprido providência que lhe competia), impede a imputação de inércia à parte exequente. 5. A execução apresentou atos processuais relevantes, como citação dos executados, localização de bem penhorável e penhora finalmente formalizada após reiterada a intimação do advogado, afastando a caracterização da prescrição intercorrente. 6. Não preenchidos os pressupostos exigidos pelo STJ no Tema IAC 1, impõe-se o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A prescrição intercorrente sob a égide do CPC/1973 exige suspensão do processo e posterior inércia do exequente por prazo igual ao da prescrição do direito material. 2. A contagem do prazo prescricional intercorrente pressupõe o regular cumprimento das condições fixadas pelo STJ no Tema IAC 1. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II, 921, §5º, e 924, V; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei 6.830/1980, art. 40, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 12.09.2018 (Tema IAC 1); STJ, Rcl 45.753/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.09.2023; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.311.821/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022. (Apelação nº 0007297-27.1999.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em 01/07/2025).

4
A última petição
já depois da juntada da sentença de improcedência dos embargos à execução (fls. 254/255).

5
Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, Aldary Nunes Junior, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pelo ilustre Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, já secundada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, aderindo ao resultado por ele proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a controvérsia apresentada.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a moldura fática não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. A prescrição pressupõe a desídia, o abandono ou a inércia prolongada do credor, o que, categoricamente, não ocorreu no presente caso.

Diferentemente do que sustenta o voto condutor, o Banco Exequente (BANDES) demonstrou comportamento diligente. Entre os anos de 2015 e 2022, houve sucessivos requerimentos de utilização dos sistemas conveniados (Bacenjud, Renajud) e tentativas de localização de bens. A inércia passível de gerar a extinção do processo deve ser
culposa
, e não decorrente da natural dificuldade em localizar patrimônio em nome de devedores contumazes.

Conforme destacado no voto divergente, houve a
constrição parcial de ativos financeiros e a restrição de um veículo
via Renajud ainda em 2015.

Ora, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 568) e o próprio texto do art. 921, § 4º-A, do CPC, estabelecem que a efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, interrompe o fluxo do prazo prescricional. Se houve bloqueio e levantamento de valores, o processo cumpriu sua função de satisfação progressiva do crédito, afastando a tese de paralisação total.

O ponto nevrálgico que me inclina à divergência é a
evidente demora imputável exclusivamente ao Judiciário
. O Exequente requereu a expedição de Carta Precatória para penhora e avaliação do veículo em 2017, porém a referida carta só foi efetivamente expedida em outubro de 2020.

Não é razoável nem proporcional imputar ao credor o ônus da prescrição quando este aguarda, por quase quatro anos, o cumprimento de um ato cartorário de expedição de documento oficial. Aplica-se, com vigor, a Súmula 106 do STJ, pois a demora no andamento do feito decorreu de falhas no mecanismo da justiça.

Quanto ao Recurso Adesivo interposto pelos Executados, acompanho ambos os eminentes pares no sentido do seu
não conhecimento
. A interposição de recurso adesivo no corpo da mesma peça de contrarrazões, sem a devida autonomia formal e apartação de razões, fere os requisitos dos artigos 997 e 1.010 do CPC, configurando erro grosseiro que impede a admissibilidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao Eminente Relator,
acompanho em sua integralidade a divergência inaugurada
pelo preclaro Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para:

1. CONHECER
da Apelação Principal e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar o imediato prosseguimento da execução na origem.

2. NÃO CONHECER
da Apelação Adesiva, por irregularidade formal.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0027057-10.2009.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO:
TARCISIO PORFIRIO e OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível (ID 16829065) interposta pelo Exequente (BANDES) e Apelação Adesiva (ID 16829070) interposta pelos Executados (TARCISIO PORFIRIO e OUTROS), ambas em desfavor da r. sentença (ID 16829063) que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

A controvérsia cinge-se em definir se, no caso concreto, restou configurada a prescrição intercorrente, analisando-se (i) o prazo aplicável, (ii) a ocorrência ou não de inércia por parte do credor, (iii) a eventual demora imputável ao Judiciário (Súmula 106/STJ) e (iv) o correto marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A r. sentença julgou extinto o feito por reconhecer a consumação da prescrição, fundamentando que, embora a execução tramite desde 2009, o prazo total de 4 (quatro) anos, resultante da soma de 1 ano de suspensão (conforme IAC 1/STJ) e 3 anos de prescrição material da Cédula de Crédito Bancário – transcorreu "por diversas vezes sem que o exequente promovesse um ato materialmente eficaz à interrupção da prescrição".

O Apelante (BANDES) busca a reforma da sentença, reiterando, em suma, que não permaneceu inerte e que a demora deve ser imputada ao Judiciário (Súmula 106/STJ).

Sem razão o apelante.

O título que lastreia esta execução é uma Cédula de Crédito Bancário. Conforme o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se a este título a legislação cambial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao fixar que o prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é de
3 (três) anos
, em analogia ao previsto para a nota promissória no artigo 70 do Anexo I do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A prescrição intercorrente, por sua vez, observa o mesmo prazo da pretensão (Súmula 150/STF), questão atualmente positivada no art. 206-A do Código Civil (incluído pela Lei n. 14.382/2022).

Para o deslinde da causa, iniciada em 2009 (sob a égide do CPC/73), aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no REsp nº 1.604.412/SC. O referido precedente (IAC 1/STJ) estabeleceu que, não sendo localizados bens penhoráveis, o processo é suspenso por 1 (um) ano, findo o qual se inicia
automaticamente
o prazo prescricional do direito material vindicado.

Assim, o lapso temporal total para a consumação da prescrição intercorrente no presente caso é de 4 (quatro) anos (1 ano de suspensão + 3 anos de prescrição).

O Apelante sustenta que não houve inércia, pois sempre diligenciou nos autos.

Todavia, a jurisprudência qualificada é pacífica no sentido de que o "mero peticionamento em juízo", com a repetição de diligências que se mostram infrutíferas, não tem o condão de interromper ou suspender o fluxo prescricional.

Nesse sentido, o STJ fixou a Tese 568 (REsp Repetitivo 1.340.553/RS), perfeitamente aplicável ao caso, que dispõe: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

In casu
, verifica-se que em setembro de 2015 houve breve constrição parcial de valores ("pequena quantia" e a indisponibilização de um veículo. O exequente foi intimado em 19 de fevereiro de 2016 (conforme consulta aos autos físicos referenciados) e peticionou à fl. 273 requerendo o levantamento da quantia (irrisória) e a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo, que jamais se efetivou em razão da ausência de localização do veículo.

Sendo assim, pode se considerar como marco fático que deu início à paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis efetivos o dia 19 de fevereiro de 2016, deflagrando o prazo de 1 (um) ano de suspensão (IAC 1/STJ). Findo o prazo de suspensão em fevereiro de 2017, iniciou-se o prazo prescricional de 3 (três) anos. A partir deste marco (fevereiro de 2017), o prazo prescricional consumou-se em fevereiro de 2020.

A inércia que se reconhece não é a formal (ausência de peticionamento), mas a
material
(ausência de atos eficazes à satisfação do crédito).

Por essa razão, afasta-se a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois esta somente incide quando a demora é imputável
exclusivamente
aos serviços judiciários, o que não é o caso, onde a causa primária da paralisação foi a não localização de patrimônio útil.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE E CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por instituição contra sentença da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial movida contra empresa de pequeno porte e seus sócios, nos termos do art. 921, § 5º, e art. 924, V, ambos do CPC, em razão de inércia processual superior ao prazo prescricional. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é trienal ou quinquenal; e (ii) verificar se houve, no caso concreto, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR: 3. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário o prazo prescricional de três anos, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004 combinado com o art . 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevalece sobre o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 4. A prescrição intercorrente inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, conforme o art . 921, § 4º, do CPC, sendo que o prazo de suspensão processual é de um ano, findo o qual tem início o prazo prescricional. 5. No caso, a execução foi suspensa em agosto de 2019, após diversas tentativas infrutíferas de constrição de bens, sem qualquer diligência efetiva por parte do exequente até setembro de 2023, configurando-se a prescrição intercorrente pela ausência de manifestação no prazo legal. 6 . Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a inércia do credor por prazo superior a três anos, no caso de Cédulas de Crédito Bancário, enseja a extinção da execução por prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 7 . Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004 . 8. A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial inicia-se com a primeira tentativa infrutífera de penhora e se consolida com a ausência de manifestação do exequente no prazo de três anos, após o período de suspensão processual de um ano previsto no art. 921, § 4º, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00164557620178080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO BANCÁRIA –FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INÉRCIA DA PARTE POR PERÍODO SUPERIOR À PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE PENHORA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplicando-se ao caso em apreço as teses firmadas pelo precedente vinculante advindo julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604 .412, a prescrição intercorrente discutida nos autos somente terá se operado caso o ora apelante tenha permanecido inerte por prazo superior a 03 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genébra) e, considerando que o processo não estava suspenso na data de vigência do CPC/15 (17/03/2016), o termo do prazo prescricional terá início a partir do fim do prazo de suspensão do processo. 2. A partir de 16/11/2017, com o fim do prazo de suspensão do processo, teve início o prazo prescricional discutido nos autos e, tendo em vista que o apelante não logrou êxito na satisfação de seu crédito até o mês de novembro do ano de 2020, quando transcorridos os 03 anos previstos pelo art . 70 da Lei Uniforme de Genébra, é certo concluir que tem incidência a prescrição intercorrente. 3. Ainda que o ora apelante tenha alegado que obteve êxito na penhora levada a efeito conforme Termo acostado aos autos, verifica-se que consta certidão do oficial de justiça informando a frustração da dita penhora por não ter localizado os veículos indicados. Não obstante tal alegação, é cediço que a manifestação da parte exequente, depois de findo o prazo de suspensão do processo, deve ser adequada e efetiva, não bastando simples pedido de diligências que não resultem na efetiva penhora de bens, sob pena de eternizar-se a demanda executiva . 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003661-63.2011 .8.08.0014, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Quanto à alegação de que o processo jamais foi formalmente arquivado, tal argumento é irrelevante, pois o marco inicial para a contagem da suspensão é a paralisação fática, independentemente de despacho judicial.

DA APELAÇÃO ADESIVA

Não há como conhecer do recurso adesivo interposto pelos Apelados/Executados.

O recurso foi apresentado em peça única (ID 16829070), que engloba as contrarrazões e as razões recursais adesivas. Conforme se verifica, o documento não apresenta qualquer diferenciação formal entre as peças, misturando os fundamentos e, ao final, os pedidos, não restando preenchidos os requisitos formais dispostos no art. 997 e art. 1.010, do CPC, que exigem peças autônomas e fundamentação apartada.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO APRESENTADO EM PEÇA ÚNICA, JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES. INADMSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. DOLO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. INGRATIDÃO DA DONATÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- A interposição do recurso adesivo deve observar as mesmas formalidades legais exigidas para o recurso principal, dentre as quais a independência e autonomia, sendo inadmissível a sua apresentação juntamente com as contrarrazões ao apelo principal, em peça única. II- E intempestiva a apelação adesiva cujas razões recursais foram protocolizadas depois de findo o prazo previsto no art. 1 .003, § 5º, do CPC. III- Ausente a prova de que a escritura pública de doação de parte de imóvel foi lavrada com vício de vontade do doador, decorrente de coação perpetrada pela donatária, deve ser reconhecida a higidez do ato. IV- O pedido de revogação de doação calcado em ingratidão do donatário deve contar com prova cabal, sob pena de ser indeferido. VI- Não havendo prova de vício de vontade na doação ou de ingratidão da donatária, não resta configurada a responsabilidade civil dela de indenizar o doador por dano moral . VII- Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000210296273001 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

Dessa forma, o recurso adesivo não merece ser conhecido, por irregularidade formal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Principal interposta por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
NÃO CONHEÇO
da Apelação Adesiva interposta por
TARCISIO PORFIRIO e OUTROS
, por manifesta irregularidade formal.

Mantenho integralmente a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, CPC), ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Vitória, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para dar provimento ao recurso e anular a sentença.

É como voto.